Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Pena: consequências do crime, confissão espontânea e reincidência.
1 - Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de roubo quando fundamentada nos efeitos abstratos e genéricos do crime - desencadeia outros crimes, como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não indicado prejuízo concreto à vítima que extrapole o tipo penal, não se justifica o amento da pena-base.
2 - Compensam-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, salvo se o réu é multirreincidente.
3 - Apelação provida em parte.